Tribunal: TJDFT
Processo: 0006424-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. CONFISSÃO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por réu condenado pelos crimes dos arts. 306, §1o, I, e 309 do CTB, ante a negativa de aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena quanto ao crime de direção sem habilitação com perigo de dano. O embargante alega omissão no acórdão que manteve a condenação e a dosimetria fixadas em primeiro grau, por não ter reconhecido a confissão parcial como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de reconhecimento da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena configura omissão sanável via embargos de declaração, considerando os limites do efeito devolutivo do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à introdução de nova tese recursal.
4. A alegação relativa à confissão espontânea não foi suscitada nas razões da apelação criminal, consistindo em evidente inovação recursal, o que inviabiliza sua apreciação na estreita via dos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.
5. A sentença e o acórdão embargado reconheceram a confissão e a compensação com a agravante da reincidência apenas quanto ao crime de embriaguez ao volante. Em relação ao crime do art. 309 do CTB, a conduta confessada (condução com habilitação vencida) diverge da realidade fática apurada (réu jamais foi habilitado), não havendo confissão efetiva a ser considerada.
6. Mesmo que houvesse confissão, sua irrelevância para a formação do convencimento judicial quanto ao crime de direção sem habilitação afasta a obrigatoriedade de aplicação da atenuante, conforme a Súmula 545 do STJ.
7. A apreciação parcial de teses defensivas e a ausência de enfrentamento de todos os argumentos suscitados não configuram omissão, desde que a decisão esteja fundamentada nos termos do art. 93, IX, da CF/88 e do art. 315, §2o, IV, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A ausência de alegação da confissão espontânea nas razões recursais configura inovação recursal e impede sua análise em embargos de declaração.
A confissão que não contribui para a formação do convencimento do julgador não obriga o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao suprimento de argumentos não suscitados anteriormente.